Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713263-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VITOR HUGO RAMPININI DA ROSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao agravante, pela derradeira vez, para dizer se persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora